Tribunal: TJMT
Processo: 1012011-61.2021.8.11.0055
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-12-06
Data de publicação: 2022-12-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1012011-61.2021.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), CLAUDIO DE SOUZA BARROSO - CPF: 060.172.471-23 (APELANTE), WELLISON VIANA DE LIMA - CPF: 029.975.571-19 (TERCEIRO INTERESSADO), MAX CARLOS DE ALBUQUERQUE ALMEIDA - CPF: 689.099.771-91 (TERCEIRO INTERESSADO), A INCOLUMIDADE PUBLICA (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – EMBRIAGUEZ AO VOLANTE – SENTENÇA CONDENATÓRIA – PENA DE MULTA E SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIRGIR DESPROPORCIONAIS – PEDIDO DE READEQUAÇÃO DAS PENAS – PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA – FIXAÇÃO ACIMA DO MÍNIMO LEGAL – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA – DESPROPORCIONALIDADE –
ARESTO DO STJ -
ENUNCIADO DO TJMT - RECURSO PROVIDO.

“
A fixação da pena de multa deve observar duas etapas, sendo definida na primeira a quantidade de dias-multa, em patamar proporcional à pena privativa de liberdade e, na segunda, o montante do dia-multa, de acordo com a capacidade econômica do apenado
.” (TJMT, Enunciado Criminal 33).

A pena de suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor deve guardar proporcionalidade com a corporal (TJMT, AP nº 0012633-04.2019.8.11.0064).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO Nº 1012011-61.2021.8.11.0055 - CLASSE CNJ - 417 - COMARCA DE TANGARÁ DA SERRA

APELANTE(S):

CLAUDIO DE SOUZA BARROSO

APELADO(S):

MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

RELATÓRIO

Apelação Criminal interposta por CLAUDIO DE SOUZA BARROSO DA SILVA contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal de Tangará da Serra, nos autos de ação penal (PJE nº 1012011-61.2021.8.11.0055), que o condenou por embriaguez ao volante a 06 (seis) meses de detenção e 20 (vinte) dias-multa, em regime aberto, e suspendeu o direito de dirigir veículo automotor pelo prazo de 03 (três) meses – art. 306 do CTB (ID 142498732).

O apelante sustenta que
“
a pena privativa de liberdade foi estabelecida no mínimo legal, tanto a pena de multa, como a de suspensão de se obter permissão ou habilitação para dirigir veículo automotor, deverão [...] ser estabelecidas em seu patamar mínimo”.

Pede o provimento para reduzir as penas pecuniária e acessória (ID 145512721).

A 1ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE NOVA MUTUM pugna pelo desprovimento (ID 142498740).

A i. 4ª Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo provimento, em parecer assim sintetizado:

“Apelação criminal – Irresignação defensiva – 1. Redução da multa fixada – Alegada ausência de fundamentação idônea – Procedência – Quantum aplicado em descompasso com a pena privativa de liberdade – Proporcionalidade não observada – Necessária correção. 2. Proibição de obter habilitação – Alegação de excesso na duração da pena – Pleito de redução – Viabilidade – Suspensão da habilitação fixada de maneira mais rigorosa do que a pena privativa de liberdade – Magistrada que não justificou o aumento, impondo-se a readequação ao mínimo legal. Pelo provimento do recurso.”
(José de Medeiros, procurador de Justiça - ID 149905693)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...]No dia 08 de maio de 2021, por volta das 21h, em Via Pública, na Av. Brasília, próximo a Rodoviária, nesta comarca de Tangará da Serra, o denunciado Cláudio de Souza Barroso, com consciência e vontade, conduziu veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool [...]

À vista do exposto, havendo prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, o Ministério Público denuncia Cláudio de Souza Barroso como incurso no art. 306 da Lei 9.503/97 [...].
”
(Rodrigo Ribeiro Domingues, promotor de Justiça – ID 145510384)

O Juízo singular reconheceu a responsabilidade penal e dosou as penas nos seguintes termos:

“[...] Levando em conta essas circunstâncias judiciais favoráveis, hei por bem fixar a PENA-BASE no mínimo legal, ou seja, no quantum de SEIS (06) meses de detenção. Na segunda fase de fixação da pena, inexistem circunstâncias agravantes de pena. Por outro lado, constato a incidência da circunstância atenuante da confissão espontânea, devidamente descrita no artigo 65, inciso III, alínea “d” do CP, todavia, atenta ao que aduz a súmula 231 do STJ, MANTENHO a reprimenda anteriormente imposta, ou seja, no quantum de SEIS (06) meses de detenção. Na terceira fase da fixação da pena, inexistem causas de diminuição ou aumento da reprimenda.

Portanto, TORNO a pena DEFINITIVA quanto ao delito consignado no artigo 306 da Lei nº 9.503/97 em SEIS (06) meses de detenção. Pela mesma fundamentação, CONDENO-O AINDA ao pagamento de pena pecuniária que, tendo em vista a situação econômica do condenado, ARBITRO em VINTE (20) dias-multa, fixando o dia-multa em um trigésimo (1/30) do salário mínimo vigente à data do fato delituoso (08/05/2021) [...]

DA SUSPENSÃO OU PROIBIÇÃO DE SE OBTER A PERMISSÃO OU A HABILITAÇÃO PARA DIRIGIR VEÍCULO AUTOMOTOR Considerando a natureza do crime em apreço, CONDENO também o réu à pena de SUSPENSÃO ou PROIBIÇÃO de se obter permissão ou habilitação para dirigir veículo automotor pelo prazo de TRÊS (03) meses, DEVENDO os órgãos competentes serem devidamente OFICIADOS..”
(Ana Paula de Gomes, juíza de Direito –
ID 145512710
).

Pois bem.

O Juízo singular fixou a pena-base da embriaguez ao volante no mínimo legal, qual seja 6 (seis) meses de detenção, porém aplicou a pena pecuniária em 20 (vinte) dias-multa e suspendeu o direito de
dirigir veículo automotor por 03 (três) meses, sem qualquer justificativa.

Com efeito, a “
pena pecuniária deve manter a proporcionalidade para com a pena corporal cominada
” (STJ, AgRg no REsp nº 1361945/DF - Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 17.2.2017).

Nesse sentido, sublinhe-se o Enunciado Criminal deste e. Tribunal:

“
A fixação da pena de multa deve observar duas etapas, sendo definida na primeira a quantidade de dias-multa, em patamar proporcional à pena privativa de liberdade e, na segunda, o montante do dia-multa, de acordo com a capacidade econômica do apenado
.” (TJMT, Enunciado Criminal 33)

Por efeito, redimensiona-se a pena pecuniária para 10 (dez) dias-multa.

Em sua vez, a pena de suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor também deve guardar proporcionalidade com a reprimenda corporal (TJMT, AP nº 0012633-04.2019.8.11.0064).

Logo, impõe-se readequar a pena acessória para 2 (dois) meses, nos termos do art. 293 do CTB.

Com essas considerações, recurso
conhecido
e
PROVIDO
para
reduzir a pena pecuniária para 10 dias-multa e readequar a suspensão
da habilitação para dirigir veículo automotor pelo prazo de 2 (dois) meses, a partir da publicação do acórdão.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/12/2022